Tribunal: TJSP
Processo: 2055196-18.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – LESÃO CORPORAL – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – PLEITO DE DESISTÊNCIA DO WRIT FORMULADO PELOS D. IMPETRANTES – ORDEM PREJUDICADA.